Tribunal: TJSP
Processo: 2206230-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Decisão saneadora que deferiu a prova oral e instou as partes a apresentar rol de testemunhas (art. 357, do CPC). Pretensão de impedir a indicação de testemunhas pela autora, por ter deixado transcorrer in albis o prazo de atendimento a ato ordinatório de especificação de provas, em razão da preclusão. Não cabimento. Ato ordinatório sem conteúdo de mérito, que visa dar

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Decisão saneadora que deferiu a prova oral e instou as partes a apresentar rol de testemunhas (art. 357, do CPC). Pretensão de impedir a indicação de testemunhas pela autora, por ter deixado transcorrer in albis o prazo de atendimento a ato ordinatório de especificação de provas, em razão da preclusão. Não cabimento. Ato ordinatório sem conteúdo de mérito, que visa dar andamento ao feito. Possibilidade de o juiz rever atos ordinatórios. Dicção do art. 203, §4o, do CPC. Precedente. Preclusão não caracterizada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.